Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR. TEMA 792 DO STF. INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA.

1. O excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792).

2. A Lei Distrital no 6.618/20, publicada em 19/6/2020, somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, mesmo porque não há previsão expressa de aplicação retroativa.

3. Transitada em julgado a sentença condenatória em 8/5/2015, quando vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005 que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos, deve essa norma ser aplicada ao caso.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.